Tribunal: TJSP
Processo: 1000567-64.2022.8.26.0415
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Apelação. Ação de reintegração de posse. Imóvel urbano. Requisitos do art. 561 do CPC. Não preenchimento. Ausente demonstração do alegado esbulho possessório. Área discutida que estaria na posse mansa e pacífica dos réus há mais de 15 anos. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.